Tribunal: STF
Processo: AO 2634
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. MERO EXECUTOR DAS DETERMNAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERUCSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Mato Grosso do Sul para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.



    2. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba.



    3. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.